Tribunal: TJBA
Processo: 8026200-24.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8026200-24.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: GUSTAVO BISPO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

03

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO
. DECISÃO SUCINTAMENTE FUNDAMENTADA NA PERICULOSIDADE DO APENADO E NOCIVIDADE À SOCIEDADE, ANTE A PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) COMETIDO COM VIOLÊNCIA, E TENDO EM VISTA O CONSIDERÁVEL PERÍODO DE PENA A CUMPRIR (TÉRMINO EM 2029). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO AMPARADA NO PODER GERAL DE CAUTELA. FACULDADE À DISPOSIÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 26, DO STF. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
: PLEITO DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. INACOLHIMENTO. PARECER PSICOLÓGICO COM RELEVANTES ELEMENTOS CONCLUSIVOS DESFAVORÁVEIS AO PLEITO DO AGRAVANTE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO ART. 112, DA LEI Nº 7.210/84, E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26, DO STF, BEM COMO DO VERBETE SUMULAR Nº 439, DO STJ. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº 8026200-24.2022.8.05.0000
, em que figura como agravante
GUSTAVO BISPO DE CERQUEIRA
, e agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar suscitada,
CONHECER

PARCIALMENTE
o agravo, e, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, na parte conhecida, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR